Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729002-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAIPU AGRAVADO: G F MARQUEZ CONSTRUTORA SERVICOS &amp; COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAIPU contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face de G. F. MARQUEZ CONSTRUTORA SERVIÇOS &amp; COMÉRCIO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAIPU em face de G F MARQUEZ CONSTRUTORA SERVICOS &amp; COMERCIO, alegando, em síntese, que celebrou negócio jurídico com a ré, em 11.08.2023, tendo por finalidade a prestação de serviços de reforma por empreitada pelo preço de R$ 179.143,19, a ser adimplido mediante entrada (R$ 45.143,19) e cinco prestações (R$ 26.800,00), bem como prazo de conclusão de noventa dias úteis. Posteriormente, as partes firmaram aditivo contratual, com ampliação do objeto, dos valores e do prazo para execução, este no montante de R$ 32.039,20, totalizando a importância total de R$ 211.182,39. Em virtude de violações contratuais ocorridas durante a execução do contrato, a saber falta de recolhimento de tributos incidentes sobre as notas fiscais, recusa em cumprir as exigências do engenheiro responsável, que teria verificado a existência de irregularidades na prestação do serviço, postulou a concessão de tutela de urgência, ao final negada, para compelir a ré a atender “às exigências das notas técnicas emitidas nos dias 26 de fevereiro de 2024 e 14 de março de 2024 e realize: a) correção na declividade das calhas, de modo a garantir o escoamento adequado das águas pluviais, garantindo que a água seja direcionada para os pontos de drenagem e não fique estagnada em nenhum ponto; b) realize a correção na fiação, com os ajustes nas emendas dos fios e que sejam isoladas de maneira correta, tudo de acordo com as normas da ABNT; e c) realize a instalação dos eletrotudos para passagem de cabeamento com acesso por debaixo do telhado, em toda a extensão da cobertura, com bitola de 75mm, com o mínimo de 6 unidades de cada lado do telhado, de acordo com item "o", da cláusula primeira do contrato de prestação de serviços preenchido os requisitos autorizadores da medida, que a Requerida atenda às exigências técnicas dos dias 26 de fevereiro de 2024 e 14 de março de 2024, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil". O agravante alega, em síntese, que a gravidade do descumprimento contratual é evidente, visto que as calhas estão acumulando água (o que pode gerar infiltração na laje do prédio e criadouro para o mosquito da dengue) e a fiação elétrica podendo provocar choque elétrico, bem como risco iminente de causar um grave acidente aos moradores e/ou qualquer terceira pessoa que transite pelo local, evidenciando que a agravada não concluiu os serviços para a qual foi contratada, de modo que há inúmeras irregularidades que necessitam de correção e que são de sua responsabilidade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAIPU exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de G F MARQUEZ CONSTRUTORA SERVICOS &amp; COMERCIO, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigações de fazer e de pagar quantia certa, bem como declaração de validade de ato jurídico, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que "seja determinado à parte Requerida que atenda às exigências das notas técnicas emitidas nos dias 26 de fevereiro de 2024 e 14 de março de 2024 e realize: a) correção na declividade das calhas, de modo a garantir o escoamento adequado das águas pluviais, garantindo que a água seja direcionada para os pontos de drenagem e não fique estagnada em nenhum ponto; b) realize a correção na fiação, com os ajustes nas emendas dos fios e que sejam isoladas de maneira correta, tudo de acordo com as normas da ABNT; e c) realize a instalação dos eletrotudos para passagem de cabeamento com acesso por debaixo do telhado, em toda a extensão da cobertura, com bitola de 75mm, com o mínimo de 6 unidades de cada lado do telhado, de acordo com item "o", da cláusula primeira do contrato de prestação de serviços. preenchido os requisitos autorizadores da medida, que a Requerida atenda às exigências técnicas dos dias 26 de fevereiro de 2024 e 14 de março de 2024, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil" (ID: 190918074, item "IV, subitem "b", pp. 17-18). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em 11.08.2023, tendo por escopo a prestação de serviços de reforma por empreitada, com prelo ajustado em R$ 179.143,19, a ser adimplido mediante entrada (R$ 45.143,19) e cinco prestações (R$ 26.800,00), bem como prazo de conclusão de noventa dias úteis; posteriormente, as partes firmaram aditivo contratual, com ampliação do objeto, dos valores e do prazo para execução, este no montante de R$ 32.039,20, totalizando o importe global de R$ 211.182,39. A parte autora prossegue argumentando sobre as condições do contrato, havendo previsão específica sobre emissão e recolhimento de tributos incidentes sobre as notas fiscais, todavia sem cumprimento pela parte ré; ainda, esta teria se recusado a cumprir as exigências do engenheiro responsável, o qual verificou irregularidades na prestação de serviços; dito isso, o autor sustenta a retenção do pagamento da última parcela em virtude das violações cometidas pela ré, ensejando o recebimento de notificação extrajudicial para o inadimplemento financeiro e correlata contranotificação por inexecução contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 190918083 a ID: 190934197, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a tutela em exame se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, aferir a veracidade das informações apresentadas pela parte autora em laudo unilateralmente produzido. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação de fazer almejada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e de dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. COGNIÇÃO. AMPLIAÇÃO. VERTICALIZAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O prazo disposto no artigo 618 do Código Civil é de garantia, portanto, não se refere ao prazo para a instrumentalização processual da pretensão de eventual ressarcimento. 2. Nos termos do artigo 205 do Código Civil é decenal o prazo para ajuizamento de ação que tenha como causa de pedir a ocorrência de eventuais vícios construtivos, cujo termo inicial, nos casos de vício oculto, é a data em que o defeito for identificado. 3. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). 4. Nos limites da cognição recursal instaurada a partir do indeferimento da tutela provisória na origem, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da medida pretendida pela parte agravante, consistente na obrigação do agravado em reparar os vícios da obra que supostamente seriam de sua responsabilidade. 5. Na espécie, a despeito das alegações da parte agravante, não se identifica de forma minuciosa o perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil final com o regular processamento do feito originário, que já está em avançado estágio processual, tendo o magistrado a quo, inclusive, determinado a realização de perícia para apuração de eventual responsabilidade do agravado. 6. Preliminar de decadência rejeitada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1737317, 07102507920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal de urgência pleiteada. Isto porque a concessão da tutela recursal pressupõe o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão posta está relacionada diretamente ao mérito da demanda, de maneira que a controvérsia está a exigir ampla dilação probatória. Ademais, a pretensão recursal esgota quase que totalmente o mérito da demanda, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator